Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711535-86.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CIRLEY DA SILVA MORALES RECORRIDOS: SUSIANE MORALES VIEIRA, ELAINE CRISTINA MORALES CABRINI, HENRIQUE REIS VIEIRA, ROSANGELA FELIX VIEIRA, CAIO CESAR FELIX VIEIRA, ANA CLARA FELIX VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de usucapião. Cerceamento de defesa. Intimações para apresentar provas. Ausência de manifestação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de usucapião julgada improcedente. Pretensão de reforma do julgado. II. Questão em discussão 2. Preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, examinar se a recorrente comprovou os requisitos para obter a usucapião. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa se, por mais de uma vez, a autora foi instada a dizer se tinha interesse na produção de prova oral e não se manifestou. 4. A produção de prova oral em ação de usucapião, qualquer que seja a modalidade deste, é elemento de importância para provar a posse em si mesma, suas características, o ânimo de dono capaz de nulificar o direito dos proprietários, enfim, fornecer elementos sólidos o suficiente para a declaração de usucapião. Não comprovados os requisitos para obtenção da usucapião, julga-se improcedente o pedido. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.238 e 1.241, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado aos autos, demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a declaração da usucapião extraordinária, uma vez que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel litigioso desde meados dos anos 1980. Afirma que não se trata de mera tolerância por parte dos recorridos; c) artigo 1.240-A do Código Civil, defendendo que mesmo que não tenha preenchido os requisitos para a concessão da usucapião extraordinária, é patente o preenchimento da denominada usucapião familiar, pois o ex-cônjuge deixou o imóvel em 1992 e a recorrente permanece no bem até a data de hoje. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de ALEXANDRE MACHADO, OAB 26.279. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’"(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.238, 1.240- A e 1.241, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como assinalado na sentença, "[...]a ocupação do bem pela companheira fora graciosa, cujo resultado não ensejaria, como pretendido, converter a posse em estado de domínio, a ponto de atrair a pretensa propriedade exclusiva, sob pena de prejudicar consequentes e previsíveis direitos hereditários [...]". Acresce ainda, que faltou a prova dos demais elementos, como, mais uma vez, bem pontuado na sentença: “[...]a autora também não satisfaz o segundo requisito, que é a posse do imóvel com vontade de domínio ou de propriedade, ou seja, como se exclusiva ou única proprietária fosse. Não há nos autos prova deste relevante fato, pois a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, I do CPC. O acervo de fotos a ponto de indicar o estado da residência e até o seu uso pessoal e com destinação familiar, ao cabo, não é suficiente para indicar a pretensão almejada. Sem perder de vista que não se encontram satisfeitos os requisitos da usucapião quando aquele que pleiteia o seu reconhecimento residiu no imóvel, durante o prazo legalmente exigido, conjuntamente com o proprietário do bem litigioso, obviamente.". A ocupação do imóvel pela Autora, conforme consta dos autos, deu-se inicialmente em decorrência relação de união com o proprietário. Para que a ocupação se transformasse em posse com ânimo de dono, seria necessário que houvesse uma mudança clara no comportamento da possuidora, com a demonstração inequívoca da intenção de se comportar como proprietário, conhecida como animus domini, daí que a prova testemunhal seria um elemento de importância para comprovação dos fatos. (ID 66501991). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome de ALEXANDRE MACHADO, OAB 26.279. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023